Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-63.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800092-63.2022.8.14.0080

APELANTE: LENILDO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, §9º CPB. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA – PRECEDENTES - EVIDENCIADA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE - SÚMULA 598 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL – PRECLUSÃO - DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FORAM VERIFICADOS SINAIS DE COMPROMETIMENTO MENTAL DO RÉU, INCLUSIVE DURANTE O INTERROGATÓRIO – DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FOI SUSCITADA SUPOSTA INSANIDADE MENTAL PARA JUSTIFICAR O INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ART. 77 DO CP – INVIABILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. 1.
M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 129, §9º, do CP comprovadas através do depoimento extrajudicial e judicial da vítima, inclusive, no que se refere à lesão corporal sofrida pela ofendida comprovado mediante boletim médico, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento dos pleitos absolutório. Alto valor probante da palavra da vítima em se tratando de crimes de violência doméstica. Inteligência da
Súmula 589 do STJ
(“É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”).
2.Ausência de indicativo de que na época dos fatos o réu não possuía higidez mental. Ademais, durante todo o curso da instrução criminal não foi suscitada suposta insanidade mental para justificar a instauração do incidente, incidindo, por conseguinte, o instituto da preclusão. 3. Manutenção da valoração negativa da vetorial antecedentes por ser o réu multirreincidente. Fixação da pena inicial acima do mínimo legal. Súmula Nº 23 do TJE/PA. 4.Impossível o acolhimento do pedido de concessão do
sursis,
uma vez que o recorrente é multirreincidente em crime doloso. Inteligência do art. 77, I do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LENILDO DA SILVA RIBEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Bonito/PA, que o condenou pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB.

Em suas razões recursais, o recorrente demandou, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas com a aplicação do princípio da insignificância face as lesões leves causadas na vítima. Alegou que o juízo singular deveria ter instaurado exame de insanidade metal para verificar o dolo na conduta do réu. Por fim, pugnou a fixação da sanção-base no mínimo legal, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

De acordo com as peças informativas, em 18 de março de 2022, por volta de 18:00h, a vítima Mirian Gomes da Silva dirigiu-se à residência de sua irmã Raquel, companheira do ora denunciado, para buscar um medicamento.

Ao chegar ao local, encontrou Lenildo da Silva Ribeiro sob forte

efeito de álcool e fazendo uso de substância entorpecente e, ao perguntar onde estava sua irmã, o ora denunciado afirmou que a companheira não estava em casa.

Ato contínuo, Mirian dirigiu-se ao quarto do casal, onde encontrou diversas roupas queimadas e as paredes e o chão bastante escuros pelo fogo, tendo se dirigido à sala para questionar Lenildo sobre o que havia ocorrido, momento em que o denunciado desferiu vários empurrões e tapas contra o peito da vítima, a qual machucou um dos braços na parede.

Por fim, Mirian tentou fugir para buscar socorro, tendo sido perseguida por Lenildo, até, enfim, conseguir sair da casa e encontrar, na Avenida Ruth Passarinho, uma guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais Francisco Nazareno Santos da Cruz e Evaldo José Martins, os quais saíram em diligência e encontraram o ora denunciado próximo à Rua Bom

Jesus, visivelmente embriagado e sob efeito de drogas, tendo efetuado a prisão do mesmo mediante uso de força e de algema.

(...).

Agindo da forma que agiu, LENILDO DA SILVA RIBEIRO perpetrou a conduta delituosa de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), em razão de ter lesionado sua cunhada com empurrões e tapas no peito.

(...).

Em razão do fato, o ora apelante fora denunciado e, posteriormente, condenado pelo crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou, inicialmente, a
absolvição por insuficiência de provas com a aplicação do princípio da insignificância face as lesões leves causadas na vítima.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra a vítima restou demonstrada pelo boletim médico (ID 13407083 - Pág. 11), bem como pelos depoimentos prestados em sede de investigação policial.

No mesmo sentido, a autoria do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitiva (ID 13407083 - Pág. 9), quanto em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 13407120 - Pág. 1).

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Vítima Mirian Gomes da Silva
(mídia) Que o réu é seu cunhado e convivia com sua irmã de nome Raquel Gomes da Silva. Que o que ocorreu foi que a declarante foi até a vizinha pegar um perfume e entrou na casa dela para ver as crianças. Que ela tem uma filha com o réu e mais dois filhos que não são dele. Que quando a declarante abriu a porta ele estava deitado no sofá sob efeitos de bebida e drogas. Que a irmã da declarante estava corrida de casa e estava na vizinha porque tinha tido uma briga e quando ele está assim com bebida e droga ele espanca ela e ela não podia estar em casa. Que a declarante perguntou por ela e ele disse que ela não estava. Que viu as roupas dela no quarto queimadas. Que perguntou para ele o porque e ele começou a agredir com palavras. Que ele dizia que a declarante queria se meter e ele xingou e ele deu um empurrão e a declarante bateu o braço. Que ele empurrou a declarante para fora de casa e a declarante arranhou o cotovelo na parede, mas não sangrou. Que ele agrediu com palavras e veio em cima da declarante e foi quando a irmã de declarante chegou com a menina no colo e entrou no meio. Que a declarante chamou a viatura e os soldados pegaram o réu. Que ele foi preso bem do lado no terreno porque nesse momento ele já tinha saído da casa. Que quando ele vai na igreja ele está bem, mas quando ele bebe e usa drogas ele agride as crianças e ele agride muito ela de bater mesmo. Que isso ele faz quando ele bebe. Que não sabe qual crime ele está preso. Que sabe que ele tem vários processos de agressões e Maria da Penha e furto. Que quanto as crianças não soube mais que ele agrediu. Que são os dois filhos só da Raquel, e eles tem 8 e 9 anos. Que foi na UBS e não teve gastos porque lá mesmo eles medicaram. Que é verdade que teve dor no peito porque ele empurrou e a declarante passou mal porque a diabete altera e deu dor no peito, que no posto tomou medicamento e insulina. Que perguntado se tem medo do réu, respondeu que sabe que ele não é uma pessoa ruim, mas fica com medo se ele estiver com drogas e bebida. Que ele não é agressivo e se não fizesse mais isso era uma boa pessoa. Que o medo é que ele beba e agrida.

Testemunha Evaldo Jose Martins
(mídia) Que se recorda dos fatos e sabe que estavam em via pública e a vítima pediu ajuda. Que colocaram ela na viatura e foram até lá e encontraram o réu em via pública e elevaram ele na delegacia. Que ele aparentava ter ingrido bebida alcoólica. Que tinha odor de bebida alcoólica. Que não se recorda de lesão na vítima. Que não conhecia o réu porque o depoente era novato e nem está mais no Bonito. Que a vítima disse que tinha sido agredida. Que não viu a agressão. Que de repente o réu surtou e só falava algumas palavras em relação a ela e gritava que ele não tinha feito nada com ela.

Ao fim, Reu LENILDO DA SILVA RIBEIRO (mídia) confessa e afirma que se arrependeu

(...).
grifei.

Verifico que o ora apelante confessou o crime, asseverando estar arrependido.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas, conforme pleiteado nesta instância recursal.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Insta acrescentar ser
inaplicável aos crimes de violência doméstica o princípio da insignificância,
diante da significativa reprovabilidade da conduta, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Súmula 589
: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas),
senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
(...). 1. De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Súmula 589 do STJ. 2. Na espécie, restou comprovado que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade da ofendida, ínsita à sua condição mulher. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1973072 TO 2021/0373678-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Em sequência, aduziu a defesa que a condição mental do ora recorrente não fora considerada pelo juízo singular ao proferir a sentença condenatória, uma vez que não fora instaurado incidente de insanidade mental para atestar a imputabilidade do réu quando da prática da conduta delituosa.

Sem razão mais uma vez.

A imputabilidade refere-se ao conjunto de capacidades mentais (elementos cognitivo e volitivo), que devem ser analisadas no momento da prática da conduta, a fim de verificar se o agente é capaz de responder penalmente por determinado delito, estabelecendo, assim, o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada.

O inimputável é isento de pena, enquanto que o semi imputável tem a pena reduzida, contudo, somente mediante instauração de incidente de insanidade mental poderá ficar devidamente comprovada a condição de inimputável ou semi imputável do agente.

No caso em apreço, a defesa, em sua peça recursal, alegou que seria necessária a instauração de incidente de insanidade mental para constatação da real condição mental do recorrente, no sentido de apurar a capacidade do réu compreender a ilicitude da conduta no momento que a praticou.

Nesse contexto, com a detida análise dos autos, verifico que o ora apelante fora regularmente patrocinado por defensor dativo face a ausência de Defensoria Pública na comarca de Bonito, conforme faz prova o despacho de nomeação lançado nos autos (ID 13407109 - Pág. 1), sendo garantido ao réu eficiente defesa técnica, sem qualquer irregularidade, e, durante todo o trâmite processual, sobretudo quando do interrogatório no juízo
a quo
(ID 13407120 - Pág. 1), o réu não apresentou comportamento que apontasse para algum comprometimento mental, vez que respondeu aos questionamentos solicitados e relatou sua versão dos fatos de forma ajustada, confessando, por fim, a prática criminosa.

Ademais,
encerrada a instrução face a ausência de requerimentos pelas partes nos termos do art. 402 do CPP, como faz prova o termo de audiência acostado aos autos (ID 13407120 - Pág. 1), sobreveio a apresentação de alegações finais tanto pela acusação (ID 13407123 - Pág. 1), quanto pela defesa (ID 13407138 - Pág. 1) e mais uma vez
a suposta insanidade mental do réu não foi arguída, sendo suscitada somente em sede de recurso e apartada de um corpo probatório robusto para justificar a instalação do incidente, operando-se, portanto, a preclusão.

Assim, inadmissível, em sede de apelação, a instauração do referido incidente, notadamente diante da ausência de produção de provas suficientes de que o réu sofria de patologia mental à época do fato, capaz de comprometer a sua higidez mental.

É nesse sentido a jurisprudência pátria, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – RECURSO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO –
DEFESA ALEGA POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE DO RÉU POR SER DEPENDENTE QUÍMICO – ADUZ QUE NÃO FOI INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PARA AVALIAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO MENTAL DO RECORRENTE NA ÉPOCA DOS FATOS
– ALEGA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE RECURSAL NÃO ACOLHIDA –
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FORAM VERIFICADOS SINAIS DE COMPROMETIMENTO MENTAL DO RÉU INCLUSIVE DURANTE O INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE QUE NA ÉPOCA DOS FATOS O RÉU NÃO POSSUÍA HIGIDEZ MENTAL – DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO FOI SUSCITADA SUPOSTA INSANIDADE MENTAL PARA JUSTIFICAR O INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECLUSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...). (TJ-SE - APR: 00027217820228250034, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/04/2023, CÂMARA CRIMINAL).
Grifei.

Em seguida, quanto a dosimetria, suplicou a defesa
a fixação da pena-base no mínimo legal,
no que novamente não lhe assiste razão.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifico a adequação da fundamentação promovida pelo juízo sentenciante, devendo, por conseguinte, ser mantida nos exatos termos delineados na decisão combatida com o desvalor da vetorial
antecedentes,

uma vez que o recorrente registra antecedentes criminais conforme se verifica com a análise detida da certidão judicial criminal positiva (ID 13407139 - Págs. 1 a 3), sendo, aliás, multirreincidente, motivo pelo qual nesse momento utilizo o Proc. nº 0003767-72.2019.8.14.0080 para elevar a sanção inicial.

Destarte, a valoração negativa de tal elemento, por si só, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo, restando corretamente quantificada em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[1]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na fase intermediária, presente a atenuante confissão. Presente também a circunstância agravante da multirreincidência, pelo trânsito em julgado das sentenças condenatórias dos Proc. nº 0003785-30.2018.8.14.0080 e 0003668-05.2019.814.0080, restando imperioso acrescentar que o ora apelante possui outros feitos com trânsito em julgado, motivo pelo qual m
antenho o patamar de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção fixado pelo juízo sentenciante, uma vez que a dosimetria não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como ocorreu
in casu
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Insta acrescentar que não há o que se falar em dupla valoração no reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe : 24/04/2023)

Mantém-se o regime aberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, em que pese ser multirreincidente conforme amplamente demonstrado alhures, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante ameaça, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[2]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Por fim, no que concerne ao
pedido de concessão do
sursis
,
a
pretensão também não merece prosperar.

Sabe-se que o art.
77
do
Código Penal
dispõe em seu inciso I, que o condenado para gozar do benefício de suspensão da pena não pode se tratar de reincidente em crime doloso.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART.
129
,
§ 9º
,
CP
)- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, mormente se harmônica e coerente com outros elementos de prova. II - E indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os crimes que deixam vestígios, podendo, em caso de desaparecimento destes, ser o exame suprido por prova testemunhal, nos termos do art.
167
, do
Código de Processo Penal
. Ainda nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, também serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
III - A reincidência autoriza a fixação do regime prisional semiaberto, embora seja a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, e veda a suspensão condicional da pena.
(TJMG -
Apelação Criminal 1.0240.15.001259-1/001
, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da sumula em
03
/
04
/
2019
).
Grifei.

Dessa feita, inviável a concessão de suspensão da pena em se tratando de réu reincidente em crime doloso.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[
1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 16/09/2024